Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-86.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009900-86.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 407.671.081-91 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE MAJORAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO APELO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, considerando que provido o apelo, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1009900-86.2020.8.11.0040

Embargante/Embargado
:
Maria Gonçalves de Araújo

Embargado/Embargado
:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Maria Gonçalves de Araújo e Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da autora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – COMPROVAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO – FALSA PROMESSA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE COMPRA IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de veículo, sem a qual, a autora não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34 do CDC evidenciam que toda a informação que o preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia à intenção das partes do que a linguagem literal ou as próprias formalidades adotadas no ajuste.

Comprovado o ilícito por parte da requerida, que induziu a consumidora a erro acerca da contratação, resta configurada a obrigação de indenizar, levando à procedência do pleito indenizatório.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos

da Autora
(Id. 224695698): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Embargos da Requerida
(Id.
225982156
):

Sustenta que o acórdão é omisso, pois

deixou de apreciar a prova consubstanciada no

arquivo documental juntada pela
requerida
, consistente na declaração assinada

pel
a

autora
, no qual declara o conhecimento de que não havia garantia de

contemplação e que havia lido o contrato
.

Alega ainda, a ocorrência de contradição, porquanto

a fixação dos danos morais no montante arbitrado ultrapassa os

parâmetros de razoabilidade
e
d
a
proporcionalidade
.

Requer o provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Maria Gonçalves de Araújo
foram opostos a fim de sanar omissão apontada, para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Cumpre destacar que o artigo 85, §11 do CPC, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Contudo, observa-se que o acórdão embargado deu provimento ao recurso da autora e reformou a sentença, e, por assim o ser, não há possibilidade de serem majorados os honorários fixados, nos termos do que já dispôs o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725 /DF, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e que gerou o tema repetitivo 1059, que dispõe:

Tema 1059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
(grifei).

Assim, considerando que provido o apelo interposto pela autora, ora embargante, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito.

Com essas considerações,
nega-se provimento aos declaratórios opostos por
Maria Gonçalves de Araújo
.

Quanto aos embargos de declaração opostos por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.,
verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e contraditória, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

A embargante busca, em síntese, seja sanada alegada omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não considerou
a prova documental juntada pela
requerida
, consistente na declaração assinada

pel
a

autora
, no qual declara o conhecimento de que não havia garantia de

contemplação e que havia lido o contrato
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que mais importante que a redação do contrato escrito, é a abordagem do representante da requerida, incutindo na mente do consumidor a ideia de que o que se estava a contratar seria um “empréstimo” ou “financiamento” para aquisição de veículo.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Verifica-se, portanto, que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, através dos
depoimentos que confirmam que não sabia estar contratando consórcio, e que acreditou que pagaria um valor de entrada e receberia o crédito para pagamento do caminhão que pretendia adquirir
, bem como que realizou o pagamento da entrada antes da assinatura do contrato.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a regularidade da contratação, sob o fundamento de que o contrato escrito foi assinado pela autora, e que as cláusulas ali avençadas eram claras.

Entretanto, deixou de apresentar quaisquer documentos ou provas relativas à sua atuação, no sentido de informar que a autora estaria assinando contrato de consórcio. O que coaduna com a alegação da autora de que quando realizou o pagamento da entrada, antes da assinatura do contrato, ainda não tinha conhecimento tratar-se dessa modalidade de contratação.

Dessa forma,
exatamente por não conhecer o contrato durante toda a fase pré-contratual, resta evidente que a autora acreditou que a negociação se referia a financiamento de um veículo
, na qual houve a promessa de que a empresa requerida disponibilizaria crédito para pagamento do bem a ser adquirido, com o posterior pagamento parcelado pela autora para a requerida.

Nesse caso,
mais importante que a redação do contrato escrito, é a abordagem do representante da requerida, incutindo na mente do consumidor a ideia de que o que se estava a contratar seria um “empréstimo” ou “financiamento”
para aquisição de veículo.

Conforme dispõe o art.30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. ”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório suficiente para demonstrar que
a parte autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato que estava a assinar era um empréstimo pessoal, com o adiantamento, pela requerida
, do valor total do bem móvel que pretendia adquirir, após o pagamento da entrada.

Ademais,
apesar de a administradora requerida tentar a todo o custo esquivar-se das suas responsabilidades, sob o fundamento de que o contrato escrito foi assinado pela autora, e que as cláusulas ali avençadas eram claras, não resta a menor dúvida de que o seu correspondente gerou na consumidora apelante, a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal
, através de uma espécie de parcelamento próprio.

Deste modo, a conduta da empresa apelante se revela apta a justificar o cancelamento do contrato, não havendo se falar na existência de desistência do negócio por parte do consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ (REsp 1.119.300/RS julgado sob o rito dos repetitivos), de modo que não se pode exigir da consumidora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato. ” (grifei).

No entanto, em que pese a busca da embargante em questionar a ausência de análise do contrato, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte da embargante.

Ainda, com relação ao valor da indenização por danos morais arbitradas, também não há que se falar em contradição, porquanto a indenização deve ser analisada caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado pelo acórdão embargado mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e. Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024